Tribunal: TCU
Processo: 020.824/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 450/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumpridos os itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 1413/2020-TCU-Plenário ; adotar a medida do subitem 1.8 abaixo; dar ciência desta deliberação à Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (Unilab) e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres da SecexEduc (peças 186-187): 1. Processo TC- Processo 020.824/2017-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Anastacio de Queiroz Sousa (XXX.390.663-XX); Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (12.397.930/0001-00) 1.2. Interessado: Ism Gomes de Matos Eireli (04.228.626/0001-00) 1.3. Entidades: Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira; Universidade Federal do Ceará 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: Leonardo Feitosa Arrais Minete (23110/OAB-CE) e outros, representando Ism Gomes de Matos Eireli; Rodrigo do Nascimento Santos (23416/OAB-CE) e outros, representando Universidade Federal do Ceará. 1.8. Alertar aos gestores da Unilab que lhes cabe adotar em autotutela e de ofício as medidas para o permanente aperfeiçoamento da governança, dos processos de trabalho e dos controles internos da instituição, independentemente de determinação ou de monitoramento por parte do Tribunal.